Tribunal: STJ
Processo: 0200984-49.2023.8.06.0293
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2687944 - CE(2024/0250523-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO MAGALHAES MESQUITA - CE027654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA56693443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:29:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c90c81a5-2606-4d6f-87d8-43059c17d670

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693443 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:29:47
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c90c81a5-2606-4d6f-87d8-43059c17d670

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2687944 - CE(2024/0250523-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: LUIS GUSTAVO MAGALHAES MESQUITA - CE027654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA56416330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:59
Código de Controle do Documento: 93f84b26-a854-4232-8bd2-2546ca19f518

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.115):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante esclarece que, no caso, não se discute a extensão
ou a densidade da fundamentação, mas a sua inexistência, razão pela qual
seria inaplicável o Tema 339 da Repercussão Geral do STF.
Afirma que o óbice previsto no enunciado 284 da Súmula do STF foi
aplicado genericamente, sem qualquer fundamento concreto, mantendo as
alegações inverídicas sobre citação tardia dos dispositivos legais violados.
Reitera a violação do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA56416330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:59
Código de Controle do Documento: 93f84b26-a854-4232-8bd2-2546ca19f518

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 2.042-2.043):
O ora agravante interpôs recurso especial fundado no art. 105,
III, "a" e “c”, da CF. A impugnação não foi admitida na origem
pela incidência da Súmula n. 284 do STF – o que ensejou a
interposição de agravo em recurso especial.
Às fls. 2.005-2.077, o agravo foi conhecido para não conhecer
do recurso especial, haja vista vista o óbice da Súmula n. 284
. Veja-se (grifei):
do STF
O agravo é tempestivo e impugnou os fundamentos da
decisão agravada, razão pela qual passo ao exame do
recurso especial. O recurso especial é modalidade recursal
restritiva, de fundamentação vinculada e devolutividade
limitada.
A principal finalidade do recurso especial é uniformizar a
interpretação da lei federal – interesse coletivo –, motivo
pelo qual se exige a correta indicação do dispositivo legal e
a demonstração analítica da violação cometida pelo
acórdão recorrido. O interesse individual da parte é indireto
e subordinado ao preenchimento dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial.
No caso dos autos, tal como sinalizado pelo Tribunal
,
a quo
o agravante não indicou de forma clara e precisa e
nem demonstrou o(s) artigo(s) de lei federal tidos por
violados.
Assim, deve ser considerada deficiente a pretensão,
uma vez que não cabe ao STJ presumir os dispositivos
violados e nem os limites da devolutividade,
circunstância que atrai a incidência do disposto na
Nesse sentido:
Súmula n. 284 do STF.
[...]
À vista do exposto, conheço do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Mantenho a conclusão de que as razões recursais deixaram de
explicitar quais os dispositivos legais haveriam sido violados
pelo Tribunal estadual, no julgamento do recurso em sentido
estrito.
Documento eletrônico VDA56416330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:59
Código de Controle do Documento: 93f84b26-a854-4232-8bd2-2546ca19f518

O Superior Tribunal de Justiça tem a função primordial, por meio
do recurso especial, de uniformizar a interpretação e a aplicação
do direito federal infraconstitucional. Com isso, o conhecimento
do recurso, seja ele interposto pela alínea "a" seja pela alínea
"c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a
indicação do dispositivo de lei federal que se entende por
contrariado.
[...]
Ressalta-se que a indicação, no agravo regimental, dos
dispositivos infraconstitucionais que entende violados pelo
acórdão recorrido não supre a deficiência de fundamentação do
recurso especial.
Assim, verifico que não há razões para modificar o entendimento
firmado na decisão agravada.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 2.074-2.076):
Na hipótese, não constato os vícios suscitados.
Inexiste a alegada omissão ou contradição no acórdão
embargado. A decisão foi devidamente fundamentada ao negar
provimento
ao
agravo
regimental,
mantendo
o
não
conhecimento do recurso especial em razão da incidência da
Súmula 284 do STF. Veja-se (fls. 2.042-2.043, destaquei):
[...]
Tal como afirmado na decisão embargada, a defesa não
apontou com clareza, no momento processual adequado –
razões do recurso especial –, os dispositivos em tese violados.
Esse dever só foi cumprido por ocasião do agravo regimental.
Contudo, a indicação superveniente dos artigos por infringidos
não é suficiente para sanar a deficiência de fundamentação do
recurso especial.
Assim, observo que estes aclaratórios não comportam
acolhimento, uma vez que não constitui omissão a ausência de
análise do mérito recursal em virtude da constatação de óbice
ao seu conhecimento. O que se percebe, na verdade, é que a
irresignação da defesa se resume ao seu mero inconformismo
, que lhe foi desfavorável.
com o resultado do julgado
A parte pretende o conhecimento do REsp, a despeito do óbice
da Súmula n. 284 do STF, o que, por óbvio, não se coaduna
com a via dos embargos de declaração.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA56416330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:59
Código de Controle do Documento: 93f84b26-a854-4232-8bd2-2546ca19f518

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.687.944 / CE
Número Registro: 2024/0250523-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00100487820238060160 00100703920238060160 00102566220238060160 02009844920238060293
0200984492023806029301
100487820238060160
100703920238060160
102566220238060160
2009844920238060293
200984492023806029301
200984492023806029301553001002023
553001002023
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO DA SILVA LIMA
ADVOGADO : LUIS GUSTAVO MAGALHAES MESQUITA - CE027654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO DA SILVA LIMA
ADVOGADO : LUIS GUSTAVO MAGALHAES MESQUITA - CE027654
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56673951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: f40e5f88-25d1-4091-96bf-09dde1b626c3

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:46:11
Código de Controle do Documento: f40e5f88-25d1-4091-96bf-09dde1b626c3